Tribunal: STF
Processo: Rcl 65901
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Biguaçu/SC contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5005607-73.2022.8.24.0007, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.311.742/SP (Tema 1.137 da Repercussão Geral) e Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    O reclamante narra que foi condenado em ação ajuizada por servidora pública que teve por finalidade:



    [...] obter o reconhecimento judicial do direito à continuidade do cômputo do tempo de serviço suspenso durante o período de vigência da Lei Complementar (LC) n. 173/2020, com amparo no art. 8º, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), para fins de promoção por antiguidade.



    Prossegue aduzindo que, inconformado,:



    [...] interpôs recurso inominado para a Turma Recursal do Estado de Santa, sob o fundamento de que sentença recorrida estaria desrespeitando a força vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nas ADI´s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, que reconheceu a constitucionalidade do inciso IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que proibiu expressamente a contagem do referido interstício de tempo. Entretanto, a 1ª Turma Recursal não conheceu do recurso interposto, porquanto intempestivo, mantendo-se a decisão do Juízo a quo.



    Ressalte-se que, em face do referido acórdão, o Município de Biguaçu apresentou agravo interno com objetivo de afastar a intempestividade do recurso inominado, reconhecendo a ocorrência de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo agravante, nos termos do art. 223, § 2º, do CPC, induzida por erro cometido pelo próprio Poder Judiciário.



    Todavia, a colenda 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina desproveu o agravo interno, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.



    Contudo, tal posição afronta as decisões do E. STF no julgamento das ADI´s 6442, 6447,6450 e 6552, que reconheceram a constitucionalidade do inciso IX, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 (doc. 1, pp. 3-4 - grifei).



    Requer, ao final, a suspensão liminar do feito na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     A reclamação não deve ser conhecida, pois o mérito da sentença condenatória, objeto desta reclamação, foi objeto de trânsito em julgado.



    Consoante relatado, a reclamante revela que o recurso inominado contra a sentença condenatória (doc. 3, p. 1) foi julgado intempestivo pelo relator do processo. A propósito, transcrevo da referida decisão:



    [...] constata-se que o ente público foi intimado acerca dos termos da decisão atacada em 29-5-2023 com início da contagem do prazo recursal 30-5-2023, sobrevindo a interposição apenas em 10-7-2023, extrapolando e muito o prazo legal de 10 (dez) dias.



    Nesse aspecto, importante consignar o teor do art. 7º da Lei n. 12.153/2009, o qual prevê expressamente que ‘Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos [...]’ (doc. 3, p. 5 – grifei).



    Houve o agravo interno, e a Turma Recursal manteve a decisão recorrida, em acórdão que guarda a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO DO SISTEMA INDICANDO PRAZO DIVERSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE NÃO RETIRA DO PROCURADOR O DEVER DE APRESENTÁ-LO NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. 3, p. 7 - grifei).



    Logo, o mérito da sentença condenatória, proferida em 22/5/2023, foi acobertado pela coisa julgada, porquanto a discussão que se seguiu foi a respeito de aspectos formais do recurso apresentado, da interpretação das normas de contagem de prazo processual, temas que não guardam aderência às questões de mérito veiculadas na presente demanda.



     



    A seu turno, esta reclamação somente foi protocolada no Supremo Tribunal Federal em 21/2/2024 (doc. 4).



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, vejam-se os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBETE N. 734 DA SÚMULA. 1. Não cabe reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do Supremo. Disciplina do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno desprovido (Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como da sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



     [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator